Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711358-25.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA AFONSO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO DE SOUSA DE ALMEIDA, CELMA AFONSO DE ALMEIDA, ISRAEL AFONSO DE ALMEIDA, YANNE SOUSA DE ALMEIDA, BRUNNET SOUSA DE ALMEIDA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA, GABRIELA AFONSO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO DE SOUSA DE ALMEIDA, CELMA AFONSO DE ALMEIDA, ISRAEL AFONSO DE ALMEIDA, YANNE SOUSA DE ALMEIDA, BRUNNET SOUSA DE ALMEIDA D E S P A C H O O acórdão n. 1.320.274 foi publicado em 11.03.2021 (ID 23945980). Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. apresenta petição (ID 24540860) afirmando que, para que providencie o pagamento da condenação arbitrada, o BRB – Banco de Brasília S.A. deve ser intimado para apresentar nos autos o valor atualizado da dívida. Nada a prover com relação à petição de ID 24540860. As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser efetuadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Certifique-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator